Tribunal: TJES
Processo: 5006133-58.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006133-58.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA INEZ DO NASCIMENTO SPALENZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, julgou procedente o pedido para apresentação de contrato de cartão de crédito consignado, deixando de condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando a parte requerida apresenta o documento solicitado sem resistência, ainda que tenha havido alegada negativa na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em ações de exibição de documentos e produção antecipada de provas, os honorários sucumbenciais somente são devidos quando demonstrada resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

A instituição financeira, embora tenha apresentado contestação, calcada basicamente na alegação de ausência de prova de que foi instada para apresentação do documento em sede administrativa, juntou aos autos o documento solicitado, satisfazendo o objeto da demanda.

A ausência de resistência descaracteriza a litigiosidade, afastando a condenação em honorários advocatícios.

A mera ausência de resposta administrativa não configura, por si só, causa suficiente para imposição dos ônus sucumbenciais, quando a obrigação é prontamente cumprida em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Honorários advocatícios em ações de exibição de documentos somente são devidos quando comprovada resistência da parte requerida.

2. A apresentação do documento em juízo afasta a resistência e, de conseguinte, a sucumbência.

3. A ausência de atendimento administrativo prévio não implica, por si só, condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.821.991/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006133-58.2025.8.08.0014

APELANTE: MARIA INEZ DO NASCIMENTO SPALENZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA INEZ DO NASCIMENTO SPALENZA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar o requerido nos ônus sucumbenciais.

Em suas razões de id. 19081822, sustenta a apelante, em síntese, que o apelado deu causa ao ajuizamento da demanda ao não responder à solicitação administrativa prévia, sendo mister a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A apelante ajuizou a presente demanda em face da instituição financeira em razão da alegada negativa de fornecimento, na via administrativa, do contrato de cartão de crédito consignado - RCC nº 876716771-4.

A sentença acolheu o pleito obrigacional, deixando, todavia, de imputar à parte apelada os ônus sucumbenciais.

Sem delongas, não vislumbro elementos suficientes à reforma do julgado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas,
somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021).

Neste caso, verifica-se que o banco apelado, embora tenha apresentado contestação, esta basicamente se concentrou na defesa de ausência de prova de que tenha sido instado a apresentar o documento respectivo em sede administrativa.

Ademais, o apelado anexou à peça de resposta
o contrato solicitado pela autora na exordial. A instituição financeira cumpriu, portanto, o objeto da demanda, qual seja, a exibição documental.

Com efeito, não configurada a litigiosidade, não há falar em condenação em honorários advocatícios, nem mesmo com base no princípio da causalidade, pois a ausência de resposta administrativa, por si só, não atrai os ônus sucumbenciais no âmbito judicial se, uma vez citada, a parte cumpre a obrigação.

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. LITIGIOSIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A deserção do recurso especial, decretada na decisão agravada, merece ser afastada, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça.

2.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.

3.
Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.821.991/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados
, o que não se observa no caso concreto (AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.143.829/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)